Tribunal: TJSP
Processo: 1010839-24.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - LOTEAMENTO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PRESTAÇÕES DO PREÇO - DÍVIDA PRESCRITA – PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DOS RÉUS – REJEIÇÃO – Diante do reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança dos valores relativos ao preço do lote, deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexigibilidade da dívida – Inadmissível, no caso, a tese de

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - LOTEAMENTO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PRESTAÇÕES DO PREÇO - DÍVIDA PRESCRITA – PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DOS RÉUS – REJEIÇÃO – Diante do reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança dos valores relativos ao preço do lote, deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexigibilidade da dívida – Inadmissível, no caso, a tese de interrupção da prescrição pela sentença proferida em Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público, para regularização de loteamento clandestino – Conforme jurisprudência do STJ e desta Corte, a ação coletiva é causa interruptiva da prescrição somente para as ações individuais da mesma natureza, ou seja, ajuizadas com a mesma finalidade – Caso em que a cobrança das prestações não tem a mesma natureza da demanda coletiva - Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000713299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010839-24.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes ANA MARIA
CHIOSQUE DE SOUZA e ATHANAEL DE SOUZA, são apelados RICARDO
CLAUDINO (JUSTIÇA GRATUITA) e SIMONE CARDOSO DOS SANTOS
CLAUDINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
E SALLES ROSSI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010839-24.2016.8.26.0223 -Voto no 13526/asc
2
Apelação Cível no 1010839-24.2016.8.26.0223
Apelantes: Ana Maria Chiosque de Souza e Athanael de Souza
Apelados: Ricardo Claudino e Simone Cardoso dos Santos Claudino
Interessados: Mercio da Silva Nascimento e Vera Lucia Gomes do Nascimento
Comarca: Guarujá
Voto no 13526/asc
APELAÇÃO
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA -
LOTEAMENTO
-
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO

PRESTAÇÕES
DO
PREÇO
-
DÍVIDA
PRESCRITA

PROCEDÊNCIA INCONFORMISMO DOS RÉUS REJEIÇÃO
Diante do reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança
dos valores relativos ao preço do lote, deve ser mantida a sentença
que reconheceu a inexigibilidade da dívida Inadmissível, no caso,
a tese de interrupção da prescrição pela sentença proferida em
Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público, para
regularização de loteamento clandestino Conforme jurisprudência
do STJ e desta Corte, a ação coletiva é causa interruptiva da
prescrição somente para as ações individuais da mesma natureza,
ou seja, ajuizadas com a mesma finalidade Caso em que a
cobrança das prestações não tem a mesma natureza da demanda
coletiva - Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO.
Trata-se de apelação interposta contra a respeitável sentença de fls.
266/270, cujo relatório ora se adota, que julgou procedente a ação de inexigibilidade de débito
proposta por RICARDO CLAUDINO E SIMONE CARDOSO DOS SANTOS CLAUDINO em
face de MÉRCIO DA SILVA NASCIMENTO, VERA LUCIA GOMES DO NASCIMENTO,
ATHANAEL DE SOUZA E ANA MARIA CHIOSQUE DE SOUZA para declarar inexigível o
débito mencionado na petição inicial por força da prescrição. Em razão da sucumbência, os réus
foram condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00.
Apelam os réus para que a ação seja julgada improcedente e
alegam, em síntese, que a sentença proferida na Ação Civil Pública envolvendo o loteamento em
questão interrompeu o lapso prescricional para a cobrança do preço do lote relativo ao
compromisso de compra e venda, na medida em que obstou os apelantes de cobrarem os débitos
em aberto. Sustentam que os demais adquirentes de lotes e condôminos realizaram o pagamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010839-24.2016.8.26.0223 -Voto no 13526/asc
3
das parcelas mediante consignação na ação coletiva.
Foram apresentadas contrarrazões.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso é recebido no
duplo efeito, nos termos do artigo 1.012, caput do CPC.
Versa a demanda sobre pedido de inexigibilidade de débito
envolvendo dívida relativa à promessa de cessão de direitos sobre lote com contrato de construção,
no loteamento empreendido pelos réus, em que os autores prometeram pagar o preço mediante
parcelas com vencimento até 20/12/2002.
Segundo consta, os autores deixaram de pagar as prestações
pactuadas pelo preço do imóvel diante das irregularidades no loteamento imobiliário. Decorrido
mais de cinco anos sem que a os réus providenciassem a cobrança dessa dívida, os autores
ajuizaram esta demanda para que seja declarada a inexigibilidade do débito.
A r. sentença reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança das
prestações, julgando procedente o pedido, com o que não se conformam os réus, que insistem na
tese de que houve interrupção da prescrição pela sentença proferida na Ação Civil Pública ajuizada
pelo Ministério Público.
A solução dada em sentença é adequada e a fim de evitar repetições
desnecessárias, deve ser ratificada por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, nos termos do
artigo 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, segundo o qual, “nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.1
Com efeito, o débito mencionado na inicial é inexigível, eis que os
réus ficaram inertes em providenciar a cobrança dentro do prazo prescricional.
Vale acrescer que a interrupção da prescrição decorrente da
1 AgRg no AREsp 44161 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/05/2013; AgRg no REsp
1339998 / RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 15/05/2014; AgRg no AREsp 530121 / SP, Quarta
Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 19/08/2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010839-24.2016.8.26.0223 -Voto no 13526/asc
4
Ação Civil Pública suscitada pelos réus somente ocorre em relação às demandas individuais
que discutam a mesma prestação, o que não é o caso dos autos.
Como se infere dos documentos juntados, o objeto do pedido de
inexigibilidade diz respeito ao preço do imóvel, enquanto que a ação coletiva foi proposta pelo
Ministério Público para fins de regularização de loteamento clandestino, a ser providenciada pelos
réus e pelo Município.
Consoante recente entendimento do C. STJ:
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL. APLICAÇÃO DOS TETOS DAS EMENDAS
CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NÃO
INCIDÊNCIA DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA RESP
1.388.000/PR. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL.
OPÇÃO DA PARTE EM NÃO AGUARDAR O DESFECHO DA AÇÃO
COLETIVA. EFEITOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 203 DO
CC E 104 DO CDC. INTERRUPÇÃO PELA AÇÃO COLETIVA APENAS DO
FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS
CONTADA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1. Inicialmente, percebe-se prima facie
que não se aplica ao caso o disposto no REsp 1.388.000/PR, julgado na
sistemática dos recursos representativos de controvérsia. Naquele julgado ficou
definido que o termo a quo da prescrição para que se possa aforar execução
individual de sentença coletiva é o trânsito do decisum coletivo. O punctum
dolens no presente processo, contudo, não diz respeito à execução de sentença
coletiva, mas à opção feita pelo potencial beneficiário do litígio coletivo em
iniciar Ação Individual antes do desfecho da Ação Coletiva.[...] 3. Com efeito,
o ajuizamento de Ação Civil Pública interrompe o prazo para o ajuizamento
de Ação Individual que apresente identidade de objeto, pois o não ajuizamento
da Ação Individual não pode ser tido como inércia ou desinteresse em
demandar, passível de sofrer os efeitos da prescrição, mas sim como atitude
consentânea e compatível com o sistema do processo coletivo. 4. Ocorre que a
interrupção da prescrição pelo ajuizamento da Ação Coletiva se refere à
discussão de fundo de direito (natureza declaratória), razão pela qual, in casu,
não se está ignorando o disposto no art. 203 do Código Civil, mas
interpretando-o em harmonia com o Código de Defesa do Consumidor,
mormente com o art. 104 da Lei Consumerista. (REsp 1767331/SC, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2018,
DJe 16/11/2018).
A contrario sensu, vale transcrever trecho elucidativo de acórdão
de relatoria do i. Des Francisco Loureiro em consonância com o entendimento do C. STJ:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010839-24.2016.8.26.0223 -Voto no 13526/asc
5
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a citação
válida em ação coletiva configura causa interruptiva do prazo de prescrição
para o ajuizamento da ação individual, em que se discute obrigação de mesma
natureza dos cobrados nos autos da ação coletiva.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO
DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE INTERROMPE O PRAZO PARA AS AÇÕES
INDIVIDUAIS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte
Superior firmou-se no sentido de que a citação válida em ação coletiva
configura causa interruptiva do prazo de prescrição para o ajuizamento da
ação individual.” (AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.426.620 - RS
(2013/0416046-2), Rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, J.
05.11.2015).
“ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
COLETIVA
DE
COBRANÇA EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AJUIZADA PELO
SINDICATO DA CATEGORIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
POR
ILEGITIMIDADE
ATIVA
AD
CAUSAM.
CITAÇÃO
VÁLIDA.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. 1. O ordenamento jurídico pátrio, a
teor dos arts. 103, § 2.o, e 104, da Lei n.o 8.078/90 - Código de Defesa do
Consumidor -, impele o Substituído a permanecer inerte até a conclusão do
processo coletiva, na medida em que a ele impõe o risco de sofrer os efeitos da
sentença da improcedência da ação coletiva - quando nela ingressar como
litisconsorte -; e de não se beneficiar da sentença de procedência - quando
demandante individual. 2. Diante desse contexto, a citação válida no processo
coletivo, ainda que este venha ser julgado extinto sem resolução do mérito em
face da ilegitimidade do Substituto Processual, configura causa interruptiva do
prazo prescricional para propositura da ação individual. 3. Recurso especial a
que se nega provimento”. (REsp n. 1.055.419/AP, Relatora Ministra LAURITA
VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 6/9/2011, DJe 21/9/2011 - grifei).
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC
NÃO CONFIGURADA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO.
REVISÃO. TEMPO RURAL. TEMPO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A solução integral da
controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do
CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito. 2. Devidamente comprovado, nos termos da
legislação aplicável, o tempo de serviço rural, procede o pedido de revisão de
aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, com o consequente
recebimento das prestações vencidas. 3. O STJ consolidou o entendimento de
que a citação válida, excepcionando-se as causas do art. 267, II e III, do
Código de Processo Civil, interrompe a prescrição. 4. De acordo com a
jurisprudência do STJ, a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010839-24.2016.8.26.0223 -Voto no 13526/asc
6
objetivando a nulidade dos atos normativos expedidos no sentido de não
admitir prova de tempo de serviço rural em nome de terceiros interrompeu a
prescrição quinquenal das ações individuais propostas com a mesma finalidade
(art. 219, caput e § 1o do CPC e art. 203 do CCB). 5. Recurso Especial não
provido”. (REsp n. 1.449.964/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe 13/10/2014 - grifei)2
No mesmo sentido:
Apelação Cível. Compromisso de venda e compra Ação de cobrança
Ressarcimento de valores utilizados para obras de infraestrutura realizadas em
loteamento, conforme cláusula contratual Sentença de procedência Anterior
ação coletiva em que foi reconhecida a legalidade da cobrança Interrupção
do prazo prescricional para ajuizamento de ações individuais que discutem a
mesma prestação Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça
Prestação devida pelos adquirentes tendo em vista o julgamento da ação civil
pública transitada em julgado Precedente desta Colenda 1a Câmara de
Direito Privado, em caso idêntico. Nega-se provimento ao recurso. (TJSP;
Apelação Cível 1002088-64.2016.8.26.0347; Relator (a): Christine Santini;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Matão - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/11/2019; Data de Registro: 06/11/2019).
Logo, no caso dos autos, o objeto da ação civil pública não tem a
mesma natureza da pretensão relativa à cobrança das parcelas do preço, o que não ficou obstado
pela demanda coletiva, ainda que tenha sido reconhecida a irregularidade do loteamento ou a
suspensão de novas comercializações de lotes.
Mesmo os artigos 38 da Lei 6.766/79, que tratam do pagamento das
parcelas do preço pelos promissários compradores em loteamento irregular, não determina a
suspensão da exigibilidade da cobrança, mas apenas determinam outra forma de pagamento das
2 Apelação Cível 1002063-51.2016.8.26.0347; 1a Câmara de Direito Privado; 23/05/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010839-24.2016.8.26.0223 -Voto no 13526/asc
7
prestações restantes, inadmitida a resolução da avença.3
Diante disso, não se verificou causa interruptiva da prescrição, de
modo que a procedência do pedido não merece qualquer reparo.
Como os réus foram vencidos em grau de recurso e novamente
experimentaram sucumbência, devem pagar mais R$1.000,00, com correção monetária desde a
publicação do acórdão e juros de mora a contar de seu trânsito em julgado, a título de honorários
recursais (art. 85 § 11, do CPC).
3 Art. 38. Verificado que o loteamento ou desmembramento não se acha registrado ou regularmente
executado ou notificado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, deverá o
adquirente do lote suspender o pagamento das prestações restantes e notificar o loteador para suprir a
falta.
§ 1o Ocorrendo a suspensão do pagamento das prestações restantes, na forma do caput deste artigo, o
adquirente efetuará o depósito das prestações devidas junto ao Registro de Imóveis competente, que as
depositará em estabelecimento de crédito, segundo a ordem prevista no inciso I do art. 666 do Código de
Processo Civil, em conta com incidência de juros e correção monetária, cuja movimentação dependerá de
prévia autorização judicial.
§ 2o A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, ou o Ministério Público, poderá
promover a notificação ao loteador prevista no caput deste artigo.
§ 3o Regularizado o loteamento pelo loteador, este promoverá judicialmente a autorização para levantar
as prestações depositadas, com os acréscimos de correção monetária e juros, sendo necessária a citação
da Prefeitura, ou do Distrito Federal quando for o caso, para integrar o processo judicial aqui previsto,
bem como audiência do Ministério Público.
§ 4o Após o reconhecimento judicial de regularidade do loteamento, o loteador notificará os adquirentes
dos lotes, por intermédio do Registro de Imóveis competente, para que passem a pagar diretamente as
prestações restantes, a contar da data da notificação.
§ 5o No caso de o loteador deixar de atender à notificação até o vencimento do prazo contratual, ou
quando o loteamento ou desmembramento for regularizado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito
Federal quando for o caso, nos termos do art. 40 desta Lei, o loteador não poderá, a qualquer titulo,
exigir o recebimento das prestações depositadas.
Art.39. Será nula de pleno direito a cláusula de rescisão de contrato por inadimplemento do adquirente,
quando o loteamento não estiver regularmente inscrito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010839-24.2016.8.26.0223 -Voto no 13526/asc
8
Eventuais embargos declaratórios contra o acórdão serão julgados
virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte embargante manifestar expressa oposição na
própria petição de interposição.
Ante o exposto, pelo presente voto, NEGA-SE PROVIMENTO à
apelação.
ALEXANDRE COELHO
Relator